Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600180-42.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARCOS DE FARIAS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARCOS DE FARIAS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO
E
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O
PARECER
CONCLUSIVO.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
100%
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IDENTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
PAGAS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA OFICIAL
DE
CAMPANHA.
VALORES
ABSOLUTOS DIMINUTOS. QUEBRA DA
CONFIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Desde o advento da Lei nº
12.034/2009, já não se discute o caráter
jurisdicional das prestações de contas.
Por esse motivo, uma série de obrigações
correlatas à tramitação de processos
judiciais, como a obrigatoriedade da
representação
por
advogado
e
a
Num. 39916966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

incidência do instituto da preclusão,
passaram a ser exigidas de candidatos e
partidos, o que se pacificou na Justiça
Eleitoral. Precedente.
2. O não cumprimento das diligências
determinadas pela Justiça Eleitoral no
prazo estipulado está sujeito à preclusão,
somente se admitindo a retificação das
contas antes da elaboração do parecer
conclusivo, na forma dos artigos 69, §§ 1º
e 6º, e 71, § 3º, da resolução TSE n
23.607/2019. Precedente.
3. A não apresentação dos extratos
bancários quando disponíveis os extratos
eletrônicos não justifica, por si só, a
desaprovação,
sendo
suficiente
a
aposição de ressalvas.
4. A ausência de registro, na prestação
de contas, de toda a movimentação
constante
dos
extratos
eletrônicos,
constitui irregularidade grave.
5. A identificação de despesa realizada
com recursos que não transitaram pela
conta bancária configura irregularidade
grave e implica quebra da confiabilidade
das
contas,
justificando
a
sua
desaprovação quando, em conjunto com
as demais irregularidades observadas,
extrapola os conceitos de percentual
ínfimo ou diminuto valor absoluto.
6.
Não
é
possível
determinar
o
recolhimento ao Tesouro Nacional, de
ofício, de valores identificados como
irregulares, quando o recurso é exclusivo
do prestador, face ao princípio da non
. Precedentes do TSE.
reformatio in pejus
7. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
Num. 39916966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 2

Inteiro teor:
22/07/2021
Número: 0600180-42.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/03/2021
Processo referência: 0600180-42.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600180-
42.2020.6.16.0056 que, com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997 (art. 74, inciso III,
da Res. TSE n. 23.607/19), julgou desaprovadas as contas da campanha eleitoral de 2020 de José
Marcos de Farias. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato a Vereador José Marcos de Farias,
relativas às eleições de 2020, no Município de Carlópolis/PR., pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, vez que, na análise técnica foram identificadas omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019
(id.60618138); tendo como fornecedores Giseli Aparecida de Almeida Silva - R$ 250,00, Bruno
Cesar Alves - R$ 120,00 e Yamacita, Ferraz & Sanches Ltda. - R$ 670,00 e não foram lançados
gastos com a contratação de serviços de advocacia e contabilidade nas contas do candidato (id.
60618132 e id 60618121). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE MARCOS DE FARIAS VEREADOR
(RECORRENTE)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE MARCOS DE FARIAS (RECORRENTE)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39916
966
21/07/2021 20:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.245

RECURSO ELEITORAL 0600180-42.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARCOS DE FARIAS VEREADOR
- OAB/PR0057890
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO
- OAB/PR0015421
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS
- OAB/PR0031239
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA
RECORRENTE: JOSE MARCOS DE FARIAS
- OAB/PR0057890
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO
- OAB/PR0015421
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS
- OAB/PR0031239
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO
E
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O
PARECER
CONCLUSIVO.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
100%
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IDENTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
PAGAS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA OFICIAL
DE
CAMPANHA.
VALORES
ABSOLUTOS DIMINUTOS. QUEBRA DA
CONFIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Desde o advento da Lei nº
12.034/2009, já não se discute o caráter
jurisdicional das prestações de contas.
Por esse motivo, uma série de obrigações
correlatas à tramitação de processos
judiciais, como a obrigatoriedade da
representação
por
advogado
e
a
Num. 39916966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

incidência do instituto da preclusão,
passaram a ser exigidas de candidatos e
partidos, o que se pacificou na Justiça
Eleitoral. Precedente.
2. O não cumprimento das diligências
determinadas pela Justiça Eleitoral no
prazo estipulado está sujeito à preclusão,
somente se admitindo a retificação das
contas antes da elaboração do parecer
conclusivo, na forma dos artigos 69, §§ 1º
e 6º, e 71, § 3º, da resolução TSE n
23.607/2019. Precedente.
3. A não apresentação dos extratos
bancários quando disponíveis os extratos
eletrônicos não justifica, por si só, a
desaprovação,
sendo
suficiente
a
aposição de ressalvas.
4. A ausência de registro, na prestação
de contas, de toda a movimentação
constante
dos
extratos
eletrônicos,
constitui irregularidade grave.
5. A identificação de despesa realizada
com recursos que não transitaram pela
conta bancária configura irregularidade
grave e implica quebra da confiabilidade
das
contas,
justificando
a
sua
desaprovação quando, em conjunto com
as demais irregularidades observadas,
extrapola os conceitos de percentual
ínfimo ou diminuto valor absoluto.
6.
Não
é
possível
determinar
o
recolhimento ao Tesouro Nacional, de
ofício, de valores identificados como
irregulares, quando o recurso é exclusivo
do prestador, face ao princípio da non
. Precedentes do TSE.
reformatio in pejus
7. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
Num. 39916966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato José Marcos
de Farias nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 28420166), ao fundamento de
integral omissão quanto à declaração de recursos e despesas utilizados durante a campanha.
Embargos de declaração foram deduzidos (id. 28420516), acompanhados de
retificação das contas e apresentação de documentos, e rejeitados (id. 28422966).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 24653066), aduzindo, em síntese, a
possibilidade de retificar as contas enquanto não esgotada a instância ordinária.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu a remessa dos autos
ao setor técnico para análise da prestação de contas retificadora (id. 29141816).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
05/03/2021, sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 10/03/2021, quarta-feira.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Num. 39916966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
Num. 39916966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
a quo
descritas na sentença:
A análise técnica informatizada (art. 65 da Res. TSE n. 23.607/19), ao verificar a existência de
movimentação financeira em conta de campanha do candidato, bem como emissão de notas
fiscais relacionadas ao candidato, concluiu pela integral omissão quanto à declaração de
recursos e despesas utilizados durante a campanha do candidato.
Ressalte-se que o candidato, embora devidamente intimado, não se manifestou, de sorte que
possíveis esclarecimentos que poderiam ser prestados não o foram, devendo este suportar
o s
ô n u s
d e
s u a
o m i s s ã o .
Trata-se de irregularidade grave e insanável, a comprometer a consistência, confiabilidade e
a regularidade de tais contas - a revelar desídia e pouco apreço do candidato quanto à
transparência destas. Não se resume, a toda evidência, a uma mera falha formal.
Diante do exposto, com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997 (art. 74, inciso
III, da Res. TSE n. 23.607/19), julgo DESAPROVADAS as contas da campanha eleitoral de
2020 de JOSÉ MARCOS DE FARIAS.
Posteriormente à prolação da sentença, o recorrente retificou suas contas e
juntou documentos, buscando que fossem avaliados pelo juízo de primeiro grau ao opor
embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Nas razões recursais, centra sua insurgência na possibilidade de saneamento de
"erros formais na via ordinária" e, com base no acolhimento dessa pretensão inicial, passa a
discutir as informações constantes da prestação de contas retificadora para pedir a reforma da
sentença, com a aprovação das contas.
a) retificação das contas eleitorais após a emissão do parecer conclusivo
Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional
das prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de
processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do
instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe
processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
72/TSE.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
Num. 39916966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da
desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado
estadual nas Eleições 2018, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
.
Precedentes.
segurança
às
relações
jurídicas
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo
agravante após a análise técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional
para tanto, pois intimado oportunamente para esclarecer as irregularidades.
(
.
.
.
)
6.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021, não
destacado no original]
No caso sob testilha, identificado pela unidade técnica na origem que havia
inconsistências na prestação de contas, o ora recorrente foi intimado via DJE em 25/01/2021
para saná-las (id. 28419616).
Anota-se que a intimação (id. 28419566) detalhava as inconsistências verificadas,
as quais podem ser agrupadas em: não apresentação de documentos obrigatórios (extratos
bancários); omissão de despesas, identificadas mediante consulta às bases de notas fiscais
eletrônicas (três notas fiscais não registradas na prestação de contas); divergência entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e a constante dos extratos
eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira (dois depósitos em dinheiro e dois
cheques compensados); ausência de registro de gastos com advocacia e contabilidade.
O candidato permaneceu inerte (id. 28419766), razão pela qual foi emitido o
parecer conclusivo com as informações então disponíveis (id. 28419816).
Referido parecer também foi disponibilizado no DJE, em 03/02/2021 (id.
28419966).
Somente após a sentença desfavorável é que o recorrente promoveu retificação
das contas e juntada de documentos.
A matéria é assim tratada na resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 0 ,
§
4 º ) .
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de
3
(três)
dias
contados
da
intimação,
.
sob
pena
de
preclusão
(
.
.
.
)
§ 6º
determinadas na prestação de contas,
Nas diligências
a Justiça Eleitoral deverá
e quando possível,
privilegiar a oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente
as irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma específica e
Num. 39916966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

individualizada as providências a serem adotadas e seu escopo.
(
.
.
.
)
Art. 71.
da prestação de contas
A retificação
somente é permitida, sob pena de ser
:
c o n s i d e r a d a
i n v á l i d a
I -
que implicar a alteração das peças
na hipótese de cumprimento de diligência
i n i c i a l m e n t e
a p r e s e n t a d a s ;
II -
, na ocorrência de erro material detectado
voluntariamente
antes do pronunciamento
.
t
é
c
n
i
c
o
(
.
.
.
)
§ 3º
e a pertinência da nota explicativa de
A validade da prestação de contas retificadora
que trata o § 2º
de que
serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo
trata o § 3º do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações
retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral.
[não destacado no original]
Extrai-se dessas disposições, de forma cristalina, que o não cumprimento das
diligências determinadas pela Justiça Eleitoral
está sujeito à preclusão e
no prazo estipulado
que somente se admite a retificação das contas antes da elaboração do parecer conclusivo.
Mesmo o § 6º do artigo 69, invocado nas razões, deixa claro que se deve dar a
oportunidade de a parte sanar as inconsistências, mas sempre "tempestivamente".
Isso, aliás, deflui de regras processuais comezinhas; sendo o processo um
movimento adiante, permitir que o candidato, sem qualquer justificativa minimamente plausível,
apresente retificações e documentos a qualquer tempo prejudica o trâmite e a celeridade
processuais, além de gerar a eternização da análise das contas eleitorais.
Para as eleições 2020, este Regional pacificou o entendimento da incidência da
preclusão nos precisos termos da resolução multicitada, estando assim ementado o julgado
paradigma:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
P R E C L U S Ã O .
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando
a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2 .
R e c u r s o
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]
Em decorrência, o julgado invocado nas razões, atrelado às eleições 2016, é de
se considerar absolutamente superado no âmbito deste Tribunal.
Sendo certo que a retificação nas contas eleitorais procedida pelo recorrente após
a emissão do parecer conclusivo e, inclusive, após a prolação da sentença de desaprovação, é
Num. 39916966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

de todo inválida por força do artigo 71 da resolução e que já se encontrava preclusa a
oportunidade para a apresentação de documentos, como estipulado no artigo 69, § 1º, do
mesmo diploma, NÃO CONHEÇO da retificação às contas e, tampouco, dos documentos que a
instruíram, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso neste ponto.
Com isso, nos próximos tópicos, a análise das inconsistências se baseará nos
elementos de prova apresentados pelo recorrente antes da emissão do parecer conclusivo.
b) não apresentação de peças obrigatórias - extratos bancários
Como indicado no parecer conclusivo (id. 28419816), o recorrente não
apresentou, seja na prestação de contas final, seja no prazo estabelecido para cumprimento de
diligências, os extratos bancários, infringindo a previsão contida no artigo 53, inciso II, alínea
"a", da resolução.
Todavia, a omissão não impediu a fiscalização da Justiça Eleitoral, uma vez que
disponibilizados os extratos eletrônicos pela instituição financeira. No sentido:
(
.
.
.
)
3.É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em
sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de
r e s s a l v a
.
(...) [TRE-PR, PC nº 0602782-48.2018.6.16.0000, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE
22/09/2020]
Com isso, a não apresentação dos extratos bancários quando disponíveis os
extratos eletrônicos não justifica, por si só, a desaprovação, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.
c) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e a contante dos extratos bancários
Como descrito no parecer conclusivo, o recorrente não registrou o recebimento de
duas receitas e a quitação de duas despesas:
Num. 39916966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

Devidamente intimado a esclarecer os registros ou retificar as contas,
permaneceu inerte, como já referido.
Em que pese a gravidade da omissão de receitas e despesas, no caso concreto
observa-se haver correspondência entre as receitas e despesas omitidas, estando
regularmente identificados pelo CNPJ/CPF os beneficiários dos pagamentos.
Todavia, por não haver referência, nas contas, a quem seriam os doadores das
receitas nem a discriminação de quais serviços foram prestados ou a sua adequada vinculação
aos objetivos da campanha eleitoral, restam configuradas as receitas como de origem não
identificada e as despesas como irregulares, sendo caso de determinar o recolhimento dos
valores correspondentes ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 32, § 1º, inciso I, da
resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
R e c o l h i m e n t o
d a
U n i ã o
( G R U ) .
§
1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador;
Porém, não tendo havido a determinação correspondente em primeiro grau, uma
vez que o juízo
se limitou a desaprovar as contas, e se tratando de recurso exclusivo do
a quo
prestador, inviável suprir de ofício a omissão nesta instância, consoante a pacífica orientação
do TSE, da qual se extraem, dentre muitos outros:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO DO CANDIDATO A VEREADOR. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DECISÃO REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE
. AUSÊNCIA DE
OFICIO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN
.
PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO.
PEJUS
S Í N T E S E
D O
C A S O
Num. 39916966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

1. O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, desproveu recurso do candidato ao cargo
de vereador de Novo Hamburgo nas Eleições de 2016 e decidiu, por maioria, não determinar,
de ofício, o recolhimento de valor irregular ao Tesouro Nacional, tendo em vista a ausência de
recurso por parte do órgão ministerial e a impossibilidade de agravar a situação da candidata.
2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso especial manejado pelo
Ministério Público Eleitoral, em razão da incidência do verbete sumular 30 do Tribunal
Superior
Eleitoral,
tendo
sido
interposto
agravo
interno.
A N Á L I S E
D O
A G R A V O
R E G I M E N T A L
3. No julgamento do AI 747–25 por esta Corte Superior, a maioria assentou a compreensão
de que o Tribunal a quo, ao julgar recurso do próprio candidato em prestação de contas, não
pode acrescer à parte dispositiva da sentença a determinação de recolhimento de recursos
provenientes de fonte de origem não identificada ao Tesouro Nacional, sob pena de ofensa
ao princípio non reformatio in pejus e reputada a ausência de recurso a respeito da questão,
por parte do órgão ministerial atuante em primeiro grau.
4. O processo de prestação de contas, por ter deixado a esfera administrativa e
passado a ter caráter jurisdicional, mediante a edição da Lei 12.034/2009, ficou sujeito à
.
preclusão e à vedação de sua revisão de ofício de decisão nele proferida
5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "configura
reformatio in pejus a determinação, de ofício, de recolhimento ao Tesouro Nacional de
(art. 18, § 3º, da Res.–TSE 23.463/2015)
valores irregulares
na hipótese em que essa
providência não foi imposta na sentença e não houve recurso no particular pelo
" (AgR–REspe 401–53, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
Ministério Público
26.8.2020). No mesmo sentido: AgR–REspe 657–93, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de
1
9
.
6
.
2
0
2
0
.
C
O
N
C
L
U
S
Ã
O
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 13616, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/03/2021, não
destacado no original]
As receitas omitidas pelo recorrente, no importe total de R$ 790,00 (R$ 120,00 +
R$ 670,00), mesmo montante omitido das despesas, correspondem a 100% da movimentação
financeira constante do extrato bancário eletrônico (juntado pela unidade técnica, em primeiro
grau, no id. 28419716).
Isso significa que, embora tais valores tenham transitado regularmente pela conta
bancária de campanha, o candidato deixou de dar-lhes publicidade e, por conseguinte,
transparência, ao deixar de registrá-los oportunamente na prestação de contas.
Em que pese o significativo impacto percentual da irregularidade nas contas, o
diminuto valor absoluto da irregularidade admitiria a mera aposição de ressalvas; todavia, essa
não é a única irregularidade constatada, como se verá no próximo tópico.
d) omissão de despesas na prestação de contas, identificadas mediante consulta
aos bancos de dados de notas fiscais eletrônicas
Constou ainda do parecer conclusivo que o recorrente deixou de registrar, na
prestação de contas, três notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ de campanha:
Num. 39916966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

Como visto no tópico anterior, duas dessas despesas foram pagas com recursos
que tramitaram pela conta bancária de campanha. Quanto a essas, em que pese a
irregularidade decorrente da falta de registro na prestação de contas, tem-se ao menos a
comprovação da correlação entre nota fiscal e movimentação financeira de campanha.
Distinta é a situação da outra nota fiscal, emitida por Giseli Aparecida de Almeida
Silva, para a qual não há registro da forma como se deu o pagamento nem da origem dos
recursos utilizados.
Nas razões, o recorrente alega desconhecer referida despesa e que, em contato
com a fornecedora, esta teria esclarecido que o gasto fora realizado por terceiro em favor da
campanha, apresentando, no corpo da peça recursal a seguinte declaração:
Num. 39916966 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

Ainda segundo constou das razões, a despesa seria referente à produção de um
de campanha, o qual não teria sido efetivamente utilizado.
jingle
Em que pese a inadmissibilidade do referido elemento face à sua
extemporaneidade, mister pontuar que, ainda que recebido fosse, seria insuficiente para
afastar a irregularidade, face à disciplina contida na resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35.
e aos limites fixados nesta Resolução
São gastos eleitorais, sujeitos ao registro
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 6 ) :
(
.
.
.
)
XV -
, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.
produção de jingles
(
.
.
.
)
Art. 43. Com a finalidade de apoiar candidato de sua preferência, qualquer eleitor pode
realizar pessoalmente gastos totais até o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos), não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 7 ) .
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o comprovante da despesa deve ser emitido em
Num. 39916966 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

.
n o m e
d o
e l e i t o r
§ 2º Bens e serviços entregues ou prestados ao candidato não representam os gastos
, sujeitando-se às regras do art. 25 desta
de que trata o caput e caracterizam doação
Resolução,
observado
o
disposto
nos
§§
3º
e
4º
deste
artigo.
§ 3º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários
decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às
campanhas eleitorais e em favor destas (Lei nº 9.504, art. 27, § 1º).
§ 4º Para fins do previsto no § 3º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não
compreende
doação
eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
27,
§
2º).
(
.
.
.
)
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação
.
tributária,
sob
pena
de
ser
considerado
irregular
[não destacado no original]
O que o artigo 43, invocado nas razões como justificativa para a irregularidade,
quer significar é que o eleitor poderá fazer
para apoiar candidato. Como
gastos pessoais
gastos pessoais compreendem-se, a título ilustrativo, a confecção de camiseta para uso
pessoal com a imagem do candidato ou de qualquer elemento a ele associado, a aquisição de
combustível ou locação de veículo para participar, pessoalmente, de carreatas, etc.
Situação muito distinta consiste na confecção de um
de campanha, o qual,
jingle
à toda evidência, não poderia ser utilizado
pelo eleitor, não se enquadrando na
pessoalmente
hipótese do referido dispositivo, mas sim no artigo 35, inciso XV, que exige o
na
registro
prestação de contas, assim como o pagamento com recursos com trânsito na conta bancária
de campanha.
A par disso, a tese recursal segundo a qual o recorrente, ao saber da nota fiscal,
"pediu que esta fosse cancelada, o que se revelou impossível formalmente em razão do
, não merece credibilidade. O recorrente não comprovou referido pedido
transcurso do prazo"
nem quando o mesmo foi feito e, muito menos, que tenha havido alteração ou cancelamento da
nota fiscal, o que vai de encontro ao artigo 59 da resolução - e tudo isso sem falar que deixou
a oportunidade de sanar essa questão antes da emissão do parecer conclusivo.
precluir
Aqui a irregularidade é mais grave que a descrita no tópico antecedente, uma vez
que a falta de registro - que persistiria mesmo que fosse recebida a retificação dos dados -
induz a quebra da confiabilidade dos registros, afastando a presunção de boa-fé.
Justamente por isso é que, em que pese o ínfimo valor da despesa omitida - R$
250,00 -, essa irregularidade implica a quebra da confiabilidade das contas e, em decorrência,
justifica a desaprovação.
CONCLUSÃO
Em decorrência, considerando que as falhas atingem 100% da movimentação
financeira constante dos extratos eletrônicos (R$ 790,00) e que, embora envolvam quantia de
pequena monta - no caso, R$ 1.040,00 - não é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade face à quebra da confiabilidade, uma vez constatada a
realização de gastos sem trânsito dos valores pela conta bancária oficial de campanha.
Num. 39916966 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume a sentença pela qual o juízo de origem desaprovou as contas de José Marcos de
Farias relativas às eleições 2020.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600180-42.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARCOS DE FARIAS
VEREADOR, JOSE MARCOS DE FARIAS - Advogados do(a) RECORRENTE: LAERTY MORELIN
BERNARDINO - PR0057890, JAZIEL GODINHO DE MORAIS - PR0015421, FABIO AUGUSTO
ORLANDI DE OLIVEIRA - PR0031239 - RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE
CARLÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39916966 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116555014000000038961342
Número do documento: 21072116555014000000038961342